Tribunal: TJSP
Processo: 2016024-69.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO "PASSA A TER CARGA HORÁRIA PARA 20 HORAS SEMANAIS, CRIANDO-SE A REFERÊNCIA 20-A E ALTERANDO-SE O ANEXO II, CONSTANTE DA LEI No 805, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022" DO CAPUT DO ARTIGO 2o, DA LEI No 836, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO DO ARTIGO 2o DA LEI No 838, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, AMBAS DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU/SP – REDUÇÃO DA CARGA

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO "PASSA A TER CARGA HORÁRIA PARA 20 HORAS SEMANAIS, CRIANDO-SE A REFERÊNCIA 20-A E ALTERANDO-SE O ANEXO II, CONSTANTE DA LEI No 805, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022" DO CAPUT DO ARTIGO 2o, DA LEI No 836, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO DO ARTIGO 2o DA LEI No 838, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, AMBAS DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU/SP – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS CARGOS DE PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO E PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 838, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE ENSEJA A PERDA DO OBJETO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO (ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC) – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO, NO MAIS, EM RELAÇÃO AO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA COM ELEVAÇÃO DOS VENCIMENTOS – PROPOSITURA NORMATIVA QUE ABALA OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, FINALIDADE, INTERESSE PÚBLICO, RAZOABILIDADE E NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO (ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO EM RELAÇÃO À LEI MUNICIPAL No 838/2022 E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM RESSALVA, EM RELAÇÃO À LEI MUNICIPAL No 836/2022.